Tribunal: TJMT
Processo: 1011126-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011126-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), ROANITO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 974.462.111-72 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011126-52.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CHEQUE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se olvida de que o cheque é um título de crédito que goza de autonomia, contudo, no âmbito da Recuperação Judicial, há especificidades a serem observadas, de sorte ao menos na hipótese, necessária à prova da origem do crédito mencionado no cheque.

Conquanto oportunizada a prova da origem do cheque, o agravante não apresentou documentos hábeis que possibilitem concluir no sentido de existência da relação negocial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011126-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROANITO SOARES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Roanito Soares de Oliveira
, de decisão que julgou improcedente o Incidente de Impugnação à Lista de Credores, tirado no bojo da Recuperação Judicial promovida pelo grupo empresarial
A.K.F Romero Transportes Ltda. e outros
.

Alega que teve seu crédito, representado por um cheque, inserido na lista de credores na Recuperação Judicial proposta pelo Grupo Felito, mas que por ocasião da 2a Relação de Credores elaborada pelo Administrador Judicial, o mesmo foi excluído sob o fundamento de não comprovação da origem do crédito.

Sustenta não haver indícios de desrespeito à ordem jurídica, além de se mostrar descabida a exigência de declarar a origem do negócio que ocasionou a emissão da cártula, em especial se considerar que a própria recuperanda não se opõe.

Requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
, a fim de que seja habilitado o seu crédito no Quadro Geral de Credores.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 47537491).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id 50190980)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roanito Soares de Oliveira, contra decisão que nos autos da Impugnação à Lista de Credores apresentada contra Comércio de Combustível Ipanema Ltda. – EPP, empresa do Grupo Felito – em recuperação judicial, julgou improcedente o pedido de habilitação ao fundamento de que o habilitante não demonstrou a origem do crédito representado por cheque.

No caso, o agravante teve seu crédito, representado pelo Cheque n. 851248 do Banco do Brasil, no valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), emitido pela empresa Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP, excluído do quadro geral de credores da recuperação judicial promovida pelo Grupo Felito.

Em Impugnação à Lista de Credores, o Juízo determinou que fosse emendada a inicial, para que o impugnante, ora agravante, dentre outras medidas,
“
c) acostar aos autos todos os documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico. Em se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar o levantamento prévio do dinheiro. Por outro lado, se tratar de dívida decorrente de serviços prestados a recuperanda COMERCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA EPP, o impugnante deverá apresentar todas as notas fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como aquelas recebidas para o custeio de tais serviços. Se decorrer de compra e venda de bens, produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como as circunstâncias da negociação, assim como acostar aos autos nota fiscal ou documento comprobatório de propriedade”
.

O agravante, em resposta, alegou tão somente se tratar de empréstimo pessoal realizado para a recuperanda (Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP), colacionando tão somente recibos relativos ao recebimento de juros.

Em manifestação, o administrador judicial entendeu que não restou comprovada a origem do crédito, como consignado:

Ocorre que, o Impugnante não trouxe nenhum elemento novo ou elucidativo da origem do seu crédito, bem como dos termos do empréstimo pessoal alegadamente concedido, como a data da operação, os valores que teriam sido disponibilizados, a forma de disponibilização e demais condições de juros e períodos de referência desses, somados a comprovação do período de inadimplemento.

Registra-se que, apesar do Impugnante ter apresentado emenda à inicial, deixou de responder aos seguintes pontos da determinação judicial: “c) acostar aos autos todos os documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico. Em se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar o levantamento prévio do dinheiro. ”. (grifo nosso).

Sendo assim, considerando-se que apesar de oportunizado ao Credor a juntada de documentos e provas que demonstrassem e esclarecessem a origem do crédito no negócio subjacente, tais como prova dos valores objeto do mútuo, condições de pagamento e de mora, sendo assim, manifesta essa administração pelo não acatamento à inclusão dos créditos do Impugnante ao quadro geral de credores. (id 43549481)

Pois bem. Na hipótese, o agravante apresentou Impugnação à Lista de Credores, com o fim de ter seu crédito incluído no Quadro Geral de Credores, porquanto excluído após verificação dos créditos pelo administrador judicial.

É certo que o art. 9o, caput da Lei 11.101/2005, estabelece os requisitos do pedido de habilitação administrativa de créditos. Referida lei não indica os requisitos do pedido de divergência, nem aponta os requisitos das petições das ações incidentais de habilitação retardatária e de impugnação. Por conta da ausência de referência legislativa, a jurisprudência orienta que os pedidos das demais espécies de verificação de crédito, seja administrativa, seja judicial, observem os requisitos apontados no art. 9o, que, no particular, no inciso II, determina que a Habilitação deve conter
“o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial,
sua origem
e classificação”
.

Não se olvida de que o cheque é um título de crédito que goza de autonomia, contudo, no âmbito da Recuperação Judicial, há especificidades a serem observadas, de sorte que ao menos na hipótese, necessária se faz à prova da origem do crédito mencionado no cheque, inclusive, por medida de segurança de todos os credores da recuperanda.

Nesse sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito. Cheques. Improcedência. Manutenção. Ausência de documentos hábeis a comprovar a origem dos títulos de crédito (cheques). Correta a exigência da demonstração da origem do crédito. Inteligência do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005. Precedentes do STJ e do TJSP. Ausência de prova satisfatória da relação negocial subjacente entre as partes. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2000241-81.2016.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/05/2016; Data de Registro: 02/05/2016)

No caso, em particular, conquanto o Juízo tenha oportunizado ao agravante a juntada de documentos que comprovassem a origem do crédito, este tão somente justificou se tratar de empréstimo pessoal e juntou recibos de pagamento de juros.

Chama atenção o fato de que a cártula não foi apresentada à instituição bancária sacadora. De outra via, não se tem como verificar qual o valor do mútuo, encargos cobrados, nem mesmo se a suposta quantia disponibilizada foi utilizada em benefício da recuperanda.

Ademais, cumpre registrar que há um número considerável de situações semelhantes a aqui discutida, vale dizer, pretensão de inclusão de créditos representados por cheques, com suposta origem em mútuo, na relação de credores do plano de recuperação judicial do Grupo Felito, o que gera certa dúvida quanto à regularidade da relação negocial.

Nesse quadro, não há elementos suficientes que possibilitem concluir no sentido de existência de relação negocial entre as partes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020